Tribunal: CARF
Processo: 10880.728715/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728715/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.213 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE JORGE MAGALHAES FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de Contribuição obrigatória, prevista constitucionalmente, os
valores pagos como autônomo à Previdência Oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados, serão deduzidos da base de
cálculo do imposto devido.
Considerando ser o contribuinte sócio da clínica, fonte pagadora, e não ter
comprovado através de documentação hábil, o efetivo recolhimento, mantém-
se a glosa.
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial,
o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728715/2011-87
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
JOSE JORGE MAGALHAES FERREIRA DE SOUZA, contribuinte, pessoa
física, já devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrada Notificação de Lançamento, em 13/05/2011 (e-fl. 21), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente das glosas de
deduções indevidas de despesa com pensão alimentícia judicial, despesa médica e com
previdência oficial, além da compensação indevida de IRRF, em relação ao ano-calendário 2008,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 32/40, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 18a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-73.653, de 16 de junho de 2016, de e-fls. 47/52,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS E IRRF. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
GLOSA. PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
Tratando-se de Contribuição obrigatória, prevista constitucionalmente, os valores pagos
como autônomo à Previdência Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, comprovados, serão deduzidos da base de cálculo do imposto devido.
Considerando ser o contribuinte sócio da clínica, fonte pagadora, e não ter comprovado
através de documentação hábil, o efetivo recolhimento, mantém-se a glosa.
GLOSA. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Mantém-se
a glosa da dedução quando não comprovado o efetivo pagamento através de
documentação hábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento a título de pensão, bem como o efetivo desconto da previdência oficial.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 59/67,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a legislação não determina como
requisito obrigatório para a dedução que o pagamento seja realizado através de conta bancária.
Argumenta que a Sra. Auricea Maria dos Reis Souza não possuía conta bancária
à época dos fatos de modo que ficou ajustado entre o recorrente e a ex-cônjuge que o
pagamento se daria em espécie, trazendo declarações pertinentes.
Em relação a glosa de dedução da previdência oficial, afirma que as retenções
foram devidamente realizadas pela fonte pagadora.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda a despesa com pensão alimentícia judicial,
despesa médica e com previdência oficial suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise,
além da compensação indevida de IRRF. Uma vez intimado a comprovar a efetividade e
pagamento de tais deduções, o autuada não apresentou documentação, ensejando a respectivas
glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 37.200,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Glosa de R$ 37.200,00. Contribuinte formalmente intimado em 31.03.11 para fazer
comprovação dos pagamentos efetuados no ano-calendário de 2008 a título de pensão
alimentícia, não o fez, pelo menos nesta fase de apuração. Apresentou somente cópias
de extratos bancários, que não possuem nenhuma anotação efetiva dos referidos
pagamentos em favor de filhos/ex-esposa, conforme decisão judicial apresentada.
Declaração ajustada.
[...]
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de
pessoa Jurídica
[...]
Glosa de R$ 3.979,64. Contribuinte, em 31.03.11, formalmente intimado a apresentar
informe de rendimentos, holerites, contrato social, para comprovação de que, de fato,
sofreu descontos em favor do INSS, quando do recebimento de rendimentos tributáveis
da empresa CNPJ n° 04.280.220/0001-70, não o fez, pelo menos nesta fase de apuração.
Declaração ajustada.
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
[...]
Glosa de R$ 5.209,20. Contribuinte, regularmente intimado pela Intimação n°
2009/980101847017226, pelo menos nesta fase de apuração, não apresentou a efetiva
comprovação de que efetuou, no ano-calendário 2008, pagamentos em favor da empresa
(plano de saúde). Declaração ajustada.
[...]
Compensação Indevida de imposto de renda retido na Fonte
[...]
Glosa de R$ 2.458,84. Contribuinte regularmente intimado, em 31.03.11, a fazer
comprovação de que sofreu rentenção de imposto de renda na fonte – IRRF, no referido
montante, no que tange aos rendimentos recebidos da empresa CNPJ n°
04.280.220/0001-70, da qual é sócio, não o fez.
[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada, pela autoridade julgadora de primeira instância, em síntese,
nos seguintes termos:
“[...]
DA GLOSA DA PREVIDÊNCIA OFICIAL
[...]
O interessado havia sido intimado pelo Grupo Malha PF (fls. 30/31) para que
apresentasse, entre outros documentos, Informe de Rendimentos Anual, Informes de
Rendimentos Mensais, Contrato Social da referida empresa e as Guias de Recolhimento
da Previdência Social (GRPS), a fim de comprovar os recolhimentos do INSS que alega
ter sofrido e pretende compensar em sua DIRPF.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Em resposta à intimação, nada apresentou ao Grupo Malha PF (fl. 35) e novamente,
aqui, em sua impugnação, limita-se, tão somente a alegar que o valor glosado da
Previdência Oficial de R$ 3.979,64, é o “pagamento de contribuição à Previdência
Oficial do contribuinte.”, sem apresentar uma única prova que ateste sua informação
Desta feita, fica mantida a glosa da Previdência Oficial, declarada como retida por
CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO NOSSA SENHORA DO NAZARÉ LTDA,
CNPJ: 04.280.220/0001-77, do qual o contribuinte é sócio, no valor de R$ 3.979,64.
GLOSA DA PENSÃO JUDICIAL
[...]
O acordo, que aparentemente foi homologado em 28 de abril de 2000 (fls. 17/19), pois
não foi anexada a cópia completa de tal, é insuficiente para comprovar a dedução
requerida.
Em que pese a juntada da declaração emitida por AURICEIA MARIA DOS REIS
SOUZA, em junho de 2011, atestando ter recebido no ano-calendário de 2008, R$
18.600,00, pagos a título de pensão alimentícia para um dos filhos, não restou
inequivocamente comprovado o repasse mensal dos valores determinados na referida
sentença. Não foram apresentados extratos bancários ou depósitos em conta corrente da
beneficiária, comprovando as transferências das quantias determinadas pelo competente
Juízo e nem tampouco, recibos mensais, datados do ano-calendário de 2008, entregues
pela beneficiária ao interessado.
De nada adianta o contribuinte alegar que os filhos declararam a pensão paga, pois os
valores recebidos deveriam ter sido recibados mês a mês por AURICEIA MARIA DOS
REIS SOUZA e os valores informados na DIRPF de cada dependente, como recebidos
de pessoas físicas, com apuração de carnê-leão, se o valor efetivamente pago,
ultrapassasse o limite da isenção.
Assim, conclui-se que não pode ser aceito como prova hábil, um recibo global, emitido
há mais de três anos da ocorrência do recebimento, após o contribuinte ter sido
notificado, para somente um dos filhos, sem a comprovação da transferência bancária
efetiva dos valores da conta corrente do impugnante para a conta corrente da separanda,
conforme havia sido determinado no autos n.o 145.745/99 da Ação de Separação
Judicial (fls. 17/19).
Assim sendo, fica mantida a glosa de dedução da pensão alimentícia, no valor de R$
37.200,00, por insuficiência de comprovação do efetivo pagamento realizado a esse
título.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que a legislação não determina como
requisito obrigatório para a dedução que o pagamento seja realizado através de conta bancária.
Argumenta que a Sra. Auricea Maria dos Reis Souza não possuía conta bancária
à época dos fatos de modo que ficou ajustado entre o recorrente e a ex-cônjuge que o
pagamento se daria em espécie, trazendo declarações pertinentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Em relação a glosa de dedução da previdência oficial, afirma que as retenções
foram devidamente realizadas pela fonte pagadora.
De início, mister registrar que remanesce em discussão nesta instância recursal
somente a dedução indevida com pensão alimentícia e da previdência oficial, o que analisaremos
a seguir dos dois pontos.
DA PREVIDÊNCIA OFICIAL
O contribuinte alega, tão somente, que o valor glosado de R$ 3.979,64, deduzidos
como Previdência Oficial descontada pelo CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO NOSSA
SENHORA DO NAZARÉ LTDA, CNPJ N° 04.280.220/0001-77, do qual é sócio
“...corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do contribuinte.”
O interessado havia sido intimado pelo Grupo Malha PF (fls. 30/31) para que
apresentasse, entre outros documentos, Informe de Rendimentos Anual, Informes de
Rendimentos Mensais, Contrato Social da referida empresa e as Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GRPS), holerites, a fim de comprovar os recolhimentos do INSS que alega
ter sofrido e pretende compensar em sua DIRPF.
Em resposta à intimação, nada apresentou ao Grupo Malha PF (fl. 35) e
novamente, aqui, seja na defesa inaugural ou na fase recursal, limita-se, tão somente a alegar que
o valor glosado da Previdência Oficial de R$ 3.979,64, é o pagamento de contribuição à
Previdência Oficial do contribuinte, sem apresentar uma única prova que ateste sua informação
Ademais, vale ressaltar que o contribuinte é sócio da fonte pagadora, sendo de
fácil manejo carrear aos autos as provas necessárias para comprovação da efetiva retenção e/ou
pagamento.
Desta feita, fica mantida a glosa da Previdência Oficial, declarada como retida por
CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO NOSSA SENHORA DO NAZARÉ LTDA, CNPJ:
04.280.220/0001-77, do qual o contribuinte é sócio, no valor de R$ 3.979,64.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seus filhos, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
toda documentação exigida pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, as autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, entenderam por bem
rechaçar a pretensão do então autuado, eis que não demonstrada a transferência da pensão para
os beneficiários, fato que o recorrente refuta alegando que o fazia em espécie.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Aliás, diante dos elucidativos e substanciosos fundamentos do Acórdão recorrido,
especialmente considerando que a peça recursal do contribuinte simplesmente repisa as
alegações da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão guerreada e
adotá-los como razões de decidir, sobretudo por muito bem decidir as matérias, além de tratar de
questões eminentemente de direito por demais esgotadas, in verbis:
“[...] Junta às fls. 13/14, uma declaração emitida e assinada em 10 de junho de 2011, por
AURICEIA MARIA DOS REIS SOUZA, com reconhecimento de sua firma, atestando
ter recebido no ano-calendário de 2008, R$ 18.600,00 pagos pelo contribuinte a título de
pensão alimentícia a seu filho ANDERSON MAGALHÃES DOS REIS SOUZA.
[...]
Note-se, que tal recibo foi confeccionado, tão somente, após o contribuinte tomar
ciência em 13 de maio de 2011, da presente Notificação de Lançamento.
[...]
Em que pese a juntada da declaração emitida por AURICEIA MARIA DOS REIS
SOUZA, em junho de 2011, atestando ter recebido no ano-calendário de 2008, R$
18.600,00, pagos a título de pensão alimentícia para um dos filhos, não restou
inequivocamente comprovado o repasse mensal dos valores determinados na referida
sentença. Não foram apresentados extratos bancários ou depósitos em conta corrente da
beneficiária, comprovando as transferências das quantias determinadas pelo competente
Juízo e nem tampouco, recibos mensais, datados do ano-calendário de 2008, entregues
pela beneficiária ao interessado.
De nada adianta o contribuinte alegar que os filhos declararam a pensão paga, pois os
valores recebidos deveriam ter sido recibados mês a mês por AURICEIA MARIA DOS
REIS SOUZA e os valores informados na DIRPF de cada dependente, como recebidos
de pessoas físicas, com apuração de carnê-leão, se o valor efetivamente pago,
ultrapassasse o limite da isenção.
Assim, conclui-se que não pode ser aceito como prova hábil, um recibo global, emitido
há mais de três anos da ocorrência do recebimento, após o contribuinte ter sido
notificado, para somente um dos filhos, sem a comprovação da transferência bancária
efetiva dos valores da conta corrente do impugnante para a conta corrente da separanda,
conforme havia sido determinado no autos n.o 145.745/99 da Ação de Separação
Judicial (fls. 17/19).
[...]”
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728715/2011-87

Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário apresentou apenas
recibos mensais, os quais não são capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido,
uma vez que não é possível atestar que tais documentos são contemporâneos.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde as autoridade julgadoras, desde
o procedimento fiscal, motivou a negativa da dedução justamente pela falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme depreende-se das decisões.
Neste sentido, caberia o recorrente comprovar por outros meios de provas que de
fato os valores foram retidos e/ou repassados a alimentanda, seja por meio de contracheque,
depósito bancário, transferência, entre outros, como já mencionado alhures.
Partindo dessas premissas, uma vez não comprovada pelo contribuinte a despesa
com a pensão alimentícia objeto da notificação é de manter incólume o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 99
DF CARF MF
Original